Tribunal: TJES
Processo: 5001067-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MAMERI ROCHAS LTDA
AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. ALTO VALOR A SER PAGO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. À
pessoa jurídica é possível a concessão da gratuidade da justiça conforme Art. 98 do CPC, desde que comprovada a hipossuficiência de recursos
.

2.
No presente caso, o requerimento pretendido pela pessoa jurídica é de parcelamento das custas processuais, uma vez que o valor da causa foi retificado,
e
por consequência, intimado para pagar as custas complementares
no valor
de
R$13.101,00
(
treze mil cento e um reais
)
.

3.
Além de
se extrai
r
dos autos elementos que
permite
m
a concessão do parcelamento das custas processuais (98,
§6º,
CPC),
percebe-se que o
alto valor
a ser quitado em uma única parcela, pode trazer prejuízos
à
parte agravante.

4. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001067-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MAMERI ROCHAS LTDA
AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN1927
Advogado do(a) AGRAVADO:
OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510

RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes

os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo do recurso, interposto por
MAMERI ROCHAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que nos autos da ação de procedimento comum cível de n. 0000870-56.2019.8.08.0042, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais.

Em razões, (id. 4214214) a agravante, requer o parcelamento das custas processuais, sob o argumento de que não possui condições de pagá-las em uma única parcela, eis que, perfazem o valor de R$ 13.101,00 (treze mil cento e um reais), sem prejuízo próprio ou da manutenção da atividade empresarial.

Sustenta a agravante que o valor da demanda foi retificado para a quantia de R$ 1.951.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e um mil reais) o que gerou a necessidade de recolhimento de custas complementares no importe de R$13.101,00 (treze mil cento e um reais), valor esse demasiado expressivo para pagamento em uma única parcela.

A decisão agravada indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais e intimou a parte requerente a recolher as custas processuais no prazo de 20 (dias) dias, sob o argumento de que
“os documentos juntados não demonstram a impossibilidade financeira alegada. Em se tratando de pessoa jurídica, é indispensável prova da situação de insuficiência financeira, sob pena de indeferimento do beneplácito”
, e ainda,
“que o valor do contrato em questão é expressivo, o que só reforça a capacidade financeira da empresa requerente”.

Sem maiores delongas, mantenho o mesmo entendimento formado quando da análise do pleito liminar.

Embora a ora apelante, diante do acervo probatório, não faça jus a gratuidade da justiça, eis que em seu pedido liminar pugnou pela continuação do feito sem a necessidade do pagamento das custas, percebe-se que a retificação do valor da causa ensejou o recolhimento complementar no valor de R$13.101,00 (treze mil cento e um reais), demonstrando ser uma quantia significativa para pagamento em parcela única.

No caso em tela, observa-se que a própria agravante entende ter condições de realizar o pagamento das custas, porém de forma parcelada.

Para tanto, acostou aos autos
os documentos
para afirmar sua dificuldade financeira a fls. 42/93,
os quais
, reputo suficientes para corroborar o pleito do parcelamento.

O §6º do Art. 98 do CPC, dispõe que:

Art. 98 [...]

§6º - permite o direito de parcelar, àqueles cujo pagamento único se torna excessivamente oneroso, com o fim de não gerar uma restrição do acesso à justiça.

Diante da leitura do dispositivo legal supra, percebe-se que é permitido ao Julgador, para que possa garantir o acesso à justiça, determinar o parcelamento das custas processuais.

Sobre o tema, vejamos a decisão proferida por esta egrégia Corte de Justiça e outros Tribunais pátrios:

[...] 5) A despeito da ausência do direito ao beneplácito,
são elevadas as custas processuais estimadas pela agravante (R$ 13.090,40), o que possibilita a aplicação do § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil no sentido de que conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. De ofício, considerando o alto valor projetado pela agravante para adimplemento das custas processuais R$ 13.090,40 (treze mil e noventa reais e quarenta centavos), fica concedido o direito de quitá-las em 4 (quatro) parcelas de igual valor. 6) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder a agravante o direito de parcelamento no pagamento das custas processuais. (
TJES
– agravo e instrumento: 0021146-72.2017.8.08.0012. Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.
Data do julgamento: 11.09.2018
). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ELEVADO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO. Com fundamento no artigo 98, § 6º, do CPC/15, é razoável conceder o parcelamento das custas processuais iniciais, quando encontrar-se elevado o seu valor, garantindo ao postulante o acesso ao Judiciário. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (
TJGO
, Agravo de Instrumento (CPC) XXXXX- 72.2019.8.09.0000, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível,
julgado em 17.06.2019
).

[...] No caso dos autos, os recorrentes não comprovaram sua hipossuficiência econômica, de modo que deve ser indeferida a Gratuidade da Justiça. No entanto,
o elevado valor dado à causa poderá agravar prejudicar as partes, motivo pelo qual defere-se o parcelamento das custas judiciais em 10 (dez) parcelas,
com carência de 60 dias a contar da intimação da presente decisão AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFICIO. (
TJRS
– agravo de instrumento: 70084478650, relator: Des. Gelson Rolim Stocker.
Julgado em: 01.09.2020
).(destaque).

Assim, por entender que o pleito em questão não trata de eximir do pagamento das custas processuais, mas tão somente o pedido de parcelamento destas, diante da alegada dificuldade financeira e, considerando o alto valor a ser quitado (R$13.101,00 – treze mil cento e um reais) entende-se por bem conceder o parcelamento das custas processuais iniciais nos moldes determinados em decisão liminar, ou seja, em 6 (seis) parcelas mensais, devendo a (1ª) primeira parcela ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da decisão liminar e as demais parcelas, sucessivamente, a cada 30 (trinta) dias contados do vencimento da parcela anterior, sob pena de cancelamento da distribuição.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para conceder o direito ao parcelamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)